Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO CONHECIDO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Não obstante a ré tenha formulado pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões, não instruiu o feito com elementos necessários a análise do atendimento dos requisitos, razão pela qual resta indeferido. Entretanto, não suportarão qualquer prejuízo econômico, tendo em vista que apenas as recorrentes (no caso dos autos, as rés), se vencidas, pagaram as custas e honorários de advogado (art. 55 da Lei no 9.099/95).
2. Tratam-se de recursos interpostos pelos réus, BANCO BMG S.A e BANCO CIFRA S.A., contra a sentença que ao julgar procedentes os pedidos iniciais os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, a título de reparação por danos morais, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (10/9/19) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula n. 362/STJ).
3. Nas suas razões, sustentam, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, inexistência de dano e ato ilícito. Pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor da indenização e que o marco para incidência dos juros de mora seja a data da prolação da sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da demandante na petição inicial.
6. Se a autora alega que as instituições financeiras, rés, causaram a inscrição e manutenção indevida de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, cabe a essas figurarem no polo passivo. Com efeito, a responsabilidade pelo evento é matéria afeta a análise do mérito e demanda provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. In casu, é incontroverso que o Banco Itaú inscreveu o nome da autora no cadastro de inadimplentes, Serasa Experian (ID 14139303 - Pág. 2). A autora, após acordo, adimpliu a dívida, conforme recibo (ID 14139303 - Pág. 1).
8. A controvérsia reside em determinar se a manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito em data posterior ao vencimento, enseja a reparação a título de dano moral.
9. Na hipótese, restou demonstrado que a despeito da autora ter quitado o débito, em 22/05/2019 (ID 14139303 - Pág. 1), o extrato (ID 14139303 - Pág. 2) demonstra que a inscrição ainda persistia na data de 06/06/2019 (ID 14139303 - Pág. 3).
10. Ocorre que as rés deveriam, no prazo de 5 dias úteis, após a quitação da dívida (Súmula no 548 do STJ), proceder à exclusão nos órgãos de maus pagadores, mas não o fizeram.
11. Desta forma, realizada a quitação do débito, a manutenção do nome do autor, por período superior a 5 dias úteis, em órgãos de proteção ao crédito torna-se indevida e justifica a condenação por danos morais (in re ipsa), prescindindo da comprovação do prejuízo, na medida em que este é presumido.
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente que a autora teve de propor a presente ação para ter excluído a anotação do cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional a condenação das rés ao pagamento, solidário, de R$ 4.000,00, a título de reparação por dano moral.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
15. No mais, não se conhece de pedido de modificação do decisum (majoração do valor da reparação) formulado em contrarrazões por ausência de previsão legal e inadequação da via eleita.
16. Recurso do réu BANCO BMG S.A conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação.
17. Recurso do réu BANCO CIFRA S.A conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.